Tribunal: TCU
Processo: 018.162/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada contra militar que recebeu a maior adicional de compensação orgânica no valor correspondente a 40% do soldo de coronel, quando deveria perceber somente 8% nessa rubrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pelo 38o Batalhão de Infantaria, unidade militar subordinada ao Comando do Exército, contra o Sr. Roberto Jorge Cruz de Aragão, coronel da reserva remunerada do Exército Brasileiro, em face do recebimento a maior do Adicional de Compensação Orgânica (observador aéreo) no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do soldo de coronel, quando deveria perceber somente 8% (oito por cento) nessa rubrica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Roberto Jorge Cruz de Aragão, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/7/2012 2.254,08 1o/8/2012 2.254,08 3/9/2012 2.254,08 1o/10/2012 2.254,08 1o/11/2012 2.254,08 3/12/2012 2.254,08 2/1/2013 2.254,08 1o/2/2013 2.254,08 1o/3/2013 2.460,48 1o/4/2013 2.460,48 2/5/2013 2.460,48 3/6/2013 2.460,48 1o/7/2013 2.460,48 1o/8/2013 2.460,48 2/9/2013 2.460,48 1o/10/2013 2.460,48 1o/11/2013 2.460,48 2/12/2013 2.460,48 2/1/2014 2.460,48 3/2/2014 2.460,48 3/3/2014 2.685,12 1o/4/2014 2.685,12 2/5/2014 2.685,12 2/6/2014 2.685,12 1o/7/2014 2.685,12 1o/8/2014 2.685,12 1o/9/2014 2.685,12 1o/10/2014 2.685,12 3/11/2014 2.685,12 1o/12/2014 2.685,12 2/1/2015 2.685,12 2/2/2015 2.685,12 2/3/2015 2.930,88 1o/4/2015 2.930,88 4/5/2015 2.930,88 1o/6/2015 2.930,88 1o/7/2015 2.930,88 3/8/2015 2.930,88 1o/9/2015 2.930,88 1o/10/2015 2.930,88 3/11/2015 2.930,88 1o/12/2015 2.930,88 4/1/2016 2.930,88 1o/2/2016 2.930,88 1o/3/2016 2.930,88 1o/4/2016 2.930,88 2/5/2016 2.930,88 1o/6/2016 2.930,88 1o/7/2016 2.930,88 1o/8/2016 3.092,16 1°/9/2016 3.092,16 3/10/2016 3.092,16 1°/11/2016 3.092,16 1o/12/2016 3.092,16 2/1/2017 3.273,28 1o/2/2017 3.273,28 1°/3/2017 3.273,28 9.2. aplicar ao Sr. Roberto Jorge Cruz de Aragão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e, para ciência, ao 38o Batalhão de Infantaria e ao Centro de Controle Interno do Comando do Exército.